Tribunal: TJMT
Processo: 1001943-57.2021.8.11.0021
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
CONFLITO DE JURISDIÇÃO PJe 1020297-96.2021.8.11.0000 – CLASSE CNJ – 325 – CAPITAL
SUSCITANTE:
7a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ
SUSCITADO:
3a VARA DA COMARCA DE ÁGUA BOA
E M E N T A
CONFLITO DE JURISDIÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA ESSA FINALIDADE – AÇÃO PENAL – 7a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ-MT X 3a VARA DE ÁGUA BOA-MT – SUSPEITA DE ENVOLVIMENTO DOS DENUNCIADOS EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – MERA CONJECTURA – ELEMENTO ESPECIALIZANTE NÃO EVIDENCIADO NOS AUTOS – CONFLITO PROCEDENTE – DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 3a VARA DE ÁGUA BOA-MT.
Esta c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas tem sufragado o entendimento de que o deslocamento da competência do Juízo Especializado da 7a Vara Criminal da Capital demanda evidência sólida sobre a ocorrência de crime organizado, nos estreitos lindes do art. 2o da Lei n. 12.850/2013, não se contentando com a simples conjectura sobre a presença desse crime. Conflito procedente.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1001943-57.2021.8.11.0021
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Competência da Justiça Estadual, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (SUSCITANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), FABRICIA ALVES VASCONCELOS - CPF: 620.133.693-10 (SUSCITADO), FABRICIO DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 080.383.021-17 (SUSCITADO), ROGER GONCALVES DE ALMEIDA - CPF: 071.889.901-66 (SUSCITADO), PAULO CESAR FERNANDES DE ANDRADE - CPF: 047.574.801-80 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYK WILLY OLIVEIRA MATOS - CPF: 024.548.041-23 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL TADEU FERREIRA TRINDADE JUNIOR - CPF: 347.570.768-35 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), FABRICIA ALVES VASCONCELOS - CPF: 620.133.693-10 (TERCEIRO INTERESSADO), FABRICIO DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 080.383.021-17 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGER GONCALVES DE ALMEIDA - CPF: 071.889.901-66 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE ÁGUA BOA (SUSCITADO), M. G. C. D. S. - CPF: 088.483.551-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONFLITO DE JURISDIÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA ESSA FINALIDADE – AÇÃO PENAL – 7a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ-MT X 3a VARA DE ÁGUA BOA-MT – SUSPEITA DE ENVOLVIMENTO DOS DENUNCIADOS EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – MERA CONJECTURA – ELEMENTO ESPECIALIZANTE NÃO EVIDENCIADO NOS AUTOS –
CONFLITO PROCEDENTE
– DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 3a VARA DE ÁGUA BOA-MT.

Esta c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas tem sufragado o entendimento de que o deslocamento da competência do Juízo Especializado da 7a Vara Criminal da Capital demanda evidência sólida sobre a ocorrência de crime organizado, nos estreitos lindes do art. 2o da Lei n. 12.850/2013, não se contentando com a simples conjectura sobre a presença desse crime. Conflito procedente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Cuida-se de Conflito Negativo de Jurisdição aforado pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Criminal da Capital, Dr. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues [id. 110276530], em face de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara da comarca de Água Boa/MT, Dr. Jean Louis Maia dias, que declinou da competência para processar o APFD 1001943-57.2021.8.11.0021 [e respectivo IP 1002178-24.2021.8.11.0021], instaurado em face de Fabrícia Alves Vasconcelos, Fabrício de Oliveira Santos e Roger Gonçalves de Almeida, por conta da prática de crimes de tráfico de drogas e associação para tal finalidade, e corrupção de menor, datados de 28/6/2021.

De acordo com o suscitante, em que pese a alegação da prática de crime de organização criminosa, é certo que no bojo do IP 1002178-24.2021.8.11.0021
os suspeitos foram denunciados apenas pelos crimes de tráfico de drogas e associação para essa finalidade
, bem como crime de corrupção de menor, de modo que a ausência de acusação pela prática do crime tipificado na Lei n. 12.850/2013 não permite o processamento dos fatos pela Vara Especializada, pelo que, suscitou, nos termos do art. 114, I, do CPP, o presente conflito negativo de competência.

A distribuição foi realizada pelo método de sorteio a este Magistrado em 23/11/2021, às 23/11/2021, às 14h44min.

O termo de pesquisa de prevenção não apontou feitos anteriores capazes de insuflar prevenção de julgador [id. 110301465].

A certidão no id. 110301471 assinala que o processo e julgamento do Conflito Negativo de Jurisdição independe do prévio recolhimento de custas iniciais [art. 77 do RITJMT].

Considerando a praticidade, celeridade e economia processual, bem como o fato de que o feito conta com réus presos, designei o Magistrado Suscitante, detentor atual do feito, para a resolução de questões emergenciais [arts. 955 do CPC e 206 do RITJMT], consoante id. 110557961, fl. 97-pdf.

Determinei a coleta de informações da autoridade judiciária suscitada no prazo de 15 dias [art. 204 do RITJMT], as quais foram prestadas em 03/12/2021, id. 112076456, fls. 104/105-pdf.

O judicioso parecer da Cúpula Ministerial, da lavra do célere Dr. Wesley Sanchez Lacerda, designado pela Portaria n. 1093/2019/PGJ, é pela
procedência
do Conflito,
verbis
:

“
SUMÁRIO:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO - JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ [SUSCITANTE] X JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DE ÁGUA BOA [SUSCITADO] - DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA – DIVERGÊNCIA QUANTO AO COMETIMENTO DE CRIMES EM CONTEXTO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - O CENÁRIO DESCRITO AFIGURA-SE FRÁGIL PARA O RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO, SOBRETUDO PORQUE, CONCLUÍDO O INQUÉRITO, A DENÚNCIA OFERTADA (E AO QUE PARECE NÃO HOUVE O SEU ADITAMENTO) JAMAIS IMPUTOU AOS RÉUS O CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - PODE-SE CONSTATAR QUE RESTARAM EVIDENCIADAS A MATERIALIDADE E A AUTORIA CRIMINOSA CONSUBSTANCIADA PELA PRÁTICA DOS CRIMES IMPUTADOS NA DENÚNCIA, TODAVIA, EM RELAÇÃO AO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, NÃO SUBSISTEM, NOS PRESENTES AUTOS, BASES PROBATÓRIAS QUANTO AOS ELEMENTOS LEGAIS NECESSÁRIOS À SUA CONFIGURAÇÃO –
O PARECER É PELA PROCEDÊNCIA DO CONFLITO DE JURISDIÇÃO, DE FORMA A DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DE ÁGUA BOA (O SUSCITADO)
” [id. 112692462, p. 1, fl. 108-pdf].

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Consta da leitura das peças tiradas do APFD 1001943-57.2021.8.11.0021, integradas ao presente feito, que
Fabrícia Alves Vasconcelos
,
Fabrício de Oliveira Santos
e
Roger Gonçalves de Almeida
foram presos em flagrante delito no dia 28/6/2021, acusados de perpetrar os crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e corrupção de menor, ocorridos na comarca de Água Boa/MT, consoante delimitação fática tirada da decisão invectivada, lavrada no dia 30/6/2021 em sede de audiência de custódia.

Dela se extrai que policiais militares acionados pelo COPOM, relataram que havia informações de que na rua 27, esquina com a Av. Tropical, em uma casa n. 870, em Água Boa/MT, estaria ocorrendo o comércio de entorpecentes.

Ansiando verificar a procedência das informações, fora enviada uma guarnição policial para a localidade, onde visualizaram uma pessoa do sexo masculino saindo da referida residência, sendo que ao abordarem, localizaram no bolso do suspeito (Gabriel), uma porção de substância análoga à maconha, embalada, com peso aproximado de 26g (vinte e seis gramas).

Sobre quem e onde comprou a droga, Gabriel teria relatado aos integrantes da viatura policial ter adquirido com o flagrado
Roger
, na casa encimada.

Em seguida, retornaram para próximo à casa, e visualizaram duas pessoas saindo correndo da residência, sendo que deixaram o portão aberto, e subiram na av. Planalto, bem como visualizaram duas pessoas correndo em direção ao muro, dentro da casa, e arremessaram objetos para o lote vizinho.

Relataram os policiais, ainda, que conseguiram abordar todos os suspeitos (os que correram na rua e os que correram dentro do lote).

E durante a revista ao suspeito Fabrício, este relatou que havia jogado no lote vizinho, sacolas contendo substâncias análogas à maconha, pasta base e uma balança de precisão.

No interior da residência alvo da diligência, fora encontrado uma pequena porção de substância análoga à maconha, embalada, com peso aproximado de 6g (seis gramas), bem como a quantia de R$ 362,00 (trezentos e sessenta e dois reais) e 3 (três) celulares.

E por fim, relataram que após as abordagens, deslocaram até a residência ao lado, onde a testemunha abriu o portão e acompanhou a busca, sendo que encontraram 2 (duas) porções de substância análoga à maconha, com peso total de 905g (novecentos e cinco gramas), embaladas em uma sacola, 1 (uma) porção de substância análoga à maconha, com peso de 5g (cinco gramas), 1 (uma) porção de substância análoga à maconha, com peso de 7g (sete gramas), 5 (cinco) pequenas porções de substância análoga à pasta base, com peso de 1g (uma grama) e 1 (uma) balança de precisão.

À vista disso, os Investigadores que realizaram as prisões dos autuados ratificaram a narrativa contida no boletim de ocorrência.

Ao ser interrogado, o flagrado
Fabrício de Oliveira Santos
relatou que é usuário de drogas, do tipo maconha, há 4 anos, é amigo de
Roger
e
Fabrícia
, e residem na mesma casa (rua 27, bairro Guarujá, nesta cidade), dividindo o aluguel. Disse ainda que os dois pedaços grandes de maconha e a balança de precisão não lhes pertencem, porém estavam sob sua responsabilidade, por um amigo chamado Thiago, que reside em Nova Xavantina/MT, havia pedido para que recebesse e o entregasse posteriormente. E que Thiago comprou a droga nesta Comarca, mas não sabe de quem, sendo que um rapaz, deixou a mercadoria em sua casa, na data de 28/06/2021, por volta das 19h30, e imediatamente iria pegar um Uber para ir em Nova Xavantina/MT, sendo que estava com a droga em mãos, quando avistou o carro da Força Tática, e por isso resolveu descartar a “mercadoria”, e jogou por cima do muro da casa de uma vizinha. Relatou ainda que as porções localizadas dentro da casa, pertencem a Roger e Fabrícia, pois os mesmos são usuários, e nenhum dos três vendem drogas, e que estava com a droga somente para entregar para Thiago, para fazer um favor, devido uma dívida que tinha com ele.

Fabrícia Alves Vasconcelos
, por sua vez, relatou que é usuária de drogas, do tipo maconha, e que Fabricio é amigo seu e de Roger, e estão morando juntos, para dividirem o aluguel e as despesas, aproximadamente há cinco meses. E que na data de 28/06/2021, por volta das 18h00, tinha saído de casa com o Roger, e quando estavam voltando, percebeu que a Força Tática estava em sua casa, e que ao aproximar foi abordada e revistada. Disse ainda que dentro de sua casa, em seu quarto, foi localizada uma porção de maconha, passa seu uso, e que não conhecimento e não sabe da propriedade das outras porções de drogas que foram encontradas, pois não vende drogas, e nem seu marido, pois este trabalha na Metalúrgica Moreira. Por fim, disse que fora apreendido seu celular, bem como aproximadamente R$ 145,00 em espécie, e autorizou os investigadores a olharem seu celular para fins de investigação.

Por último,
Roger Gonçalves de Almeida
, relatou que é usuário de drogas, tipo maconha, há aproximadamente um ano, e que mora junto com Fabrícia e Fabrício, pois dividem as despesas da casa. Disse ainda que não sabia que Fabrício estava com aquelas porções de drogas e balança de precisão, e não estava em casa quando a polícia chegou, e que somente é de sua propriedade uma porção pequena de maconha, e todo restante de droga encontrada pertence a Fabrício. Alegou que não vende drogas, e quando a polícia chegou, havia acabado de chegar do trabalho, e que não possui celular, sendo que o celular de capinha azul, que fora apreendido, não lhe pertence, pois, o mesmo foi encontrado na rua por sua esposa. E por fim, disse que estava com R$ 200,00 em espécie, que fora apreendido, e que este dinheiro é fruto de diárias que faz como serviços gerais.

A autoridade judiciária da 3a Vara da comarca de Água Boa/MT confirmou as prisões em flagrante e as converteu em prisão preventiva.

Entretanto, assinalando que “
há estrutura ordenada, caracterizada pela divisão de tarefas, conforme o relatório n. 455/2021, já mencionado, no qual se descreve que o autuado ROGER GONÇALVES é traficante e desde a prisão de Lucas Padilha (membro da facção Comando Vermelho), assumiu a gerência de drogas nesta Comarca, bem como age como recrutador de pessoas, inclusive, menores, e o autuado FABRICIO, vende drogas
”,
supondo existir possível elo associativo com organização criminosa
, declinou da competência para o processo e julgamento da causa em favor do Juízo da 7a Vara Criminal da Capital, nos termos da Resolução 02/2019/OE, estabelece que a competência do Juízo Especializado é regional, abrangendo todo o território mato-grossense. Vide, a respeito, termo de audiência de custódia no id. 110276516, pp. 6-11, fls. 24/29-pdf.

Formalizada a redistribuição, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organização – GAECO, em parecer emitido pelo insigne Dr. Jorge Paulo Damante Pereira, salientou inexistirem mínimos traços que evidenciem o crime de organização criminosa, senão, quando muito, mero vínculo associativo do art. 35 da Lei Antidrogas, e por isso opinou pela devolução dos autos ao Juízo da 3a Vara da comarca de Água Boa/MT. Sustentou, em suma:

“
No presente, compulsando detidamente os autos, verifica-se não foi desvendado nenhum outro crime além do tráfico de drogas. O relatório 455, único com relação direita com o caso, descreve APENAS que há fortes indícios de que os investigados são faccionados e que o autuado ROGER GONÇALVES é traficante e desde a prisão de Lucas Padilha (membro da facção Comando Vermelho), assumiu a gerência de drogas naquela Comarca, bem como age como recrutador de pessoas, inclusive, menores, e o autuado FABRICIO, vende drogas.

De se ver, pois, do que foi apurado até o momento que, ainda que se admita que os investigados sejam integrantes do CV, os mesmos estavam associados para o crime de tráfico de drogas, de maneira que – ao menos por ora – recomenda-se que o processo permaneça na origem.

Todavia, se no decorrer das investigações surgir informações de que além do crime de tráfico os autuados praticavam outros crimes, ai sim, poderão ser processados, também, pelo crime de organização criminosa.

Em resumo: Não basta ser faccionado; se os agentes estão associados somente para o crime de tráfico de drogas, devem responder por associação para o tráfico e não por organização criminosa.

Isso porque o crime de associação para o tráfico de drogas é mais específico do que o crime de integrar organização criminosa e, tendo em conta que os únicos crimes praticados pelos investigados – ao menos segundo o que restou apurado até o momento – são aqueles da Lei de Drogas, por força do princípio da especialidade, prepondera a associação.

Nesse mesmo sentido é a melhor Doutrina, discorrendo que aos grupos criminosos organizados que se dedicam ao tráfico de drogas é aplicável a Lei no 11.343/06, especial em relação à Lei das Organizações Criminosas. Entendimento diverso levaria a uma incongruência quanto às penas previstas, uma vez que a pena máxima cominada em abstrato ao crime do art. 2o da Lei no 12.850/13 (8 anos) é menor que a pena máxima cominada em abstrato ao crime do art. 35 da Lei de Drogas (10 anos). Assim, membros de uma associação para o tráfico de drogas que não estivesse estruturada sob a forma de organização criminosa poderiam ser apenados de forma mais severa que integrantes de uma organização criminosa dedicada ao tráfico de drogas. Portanto, entendo que a materialidade e os indícios de autoria até agora juntados aos autos revelam a prática, ao menos em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas
” [id. 110276524, pp. 3-5, fls. 70/72-pdf].

Com efeito, com base na ausência de pormenorização clara do crime de organização criminosa, o douto Magistrado da 7a Vara Criminal da Capital, na pessoa do Dr. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues [id. 110276530], suscitou o presente Conflito de Jurisdição, encampando a fala ministerial do GAECO.

A autoridade judiciária suscitada foi instada a se manifestar sobre os fundamentos postos pelo Juízo Especializado, porém, alegou que não teria acesso aos autos de IP 1002178-24.2021.8.11.0021 e por isso nada acrescentou ao já apurado [id. 112076456, fls. 104/105-pdf].

Analisando o tema, observa-se que o art. 125 da CF, c/c art. 92 da Constituição do Estado de Mato Grosso, estabelece que os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios gerais contidos na Constituição Federal, destacando-se, em seu § 1o, a competência para a Organização e Divisão Judiciárias, sempre tendo em vista a prestação racional da jurisdição e da eficiência, bem como do princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

“
A lei estadual que cria vara especializada em razão da matéria pode, de forma objetiva e abstrata, impedir a redistribuição dos processos em curso, através de norma procedimental (art. 24, XI, da CRFB), que se afigura necessária para preservar a racionalidade da prestação jurisdicional e uma eficiente organização judiciária (art. 125 da CRFB)
[...]” [STF, ADI 4.414, rel. min. Luiz Fux, julgamento em 31-5-2012, Plenário, DJE de 17-6-2013].

Apesar de a jurisdição ser una, razões de ordem prática fundamentam a distribuição do poder-dever de dizer o direito entre vários juízes e tribunais, os quais devem agir nos estreitos lindes da competência que lhes é atribuída. Vicente Greco Filho, com maestria, leciona que a competência é “[...]
o poder de fazer atuar a jurisdição que tem um órgão jurisdicional diante de um caso concreto. Decorre esse poder de uma delimitação prévia, constitucional e legal, estabelecida segundo critérios de especialização da justiça, distribuição territorial e divisão de serviço. A exigência dessa distribuição decorre da evidente impossibilidade de um juiz único decidir toda a massa de lides existente no universo e, também, da necessidade de que as lides sejam decididas pelo órgão jurisdicional adequado mais apto a melhor resolvê-las
” [GRECO FILHO, Vicente, in Manual de processo penal. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 133].

A competência
ratione materiae
(art. 74 do CPP), na qual se insere a presente discussão, via de regra, é tida pela doutrina e pela jurisprudência como
absoluta
, não admitindo prorrogação por conta da
perpetuatio jurisdicionis
, e por isso a remessa ao Juízo Especializado, quando presentes, ao menos num juízo de cognição aparente, os requisitos aparentes de sua atuação, é impositiva.

No caso, a competência da 7a Vara Criminal da Capital está definida na Resolução n. 23/2014/DTP, de 1o/12/2014, publicada no DJE 9.437, de 11/12/2014, que, alterando o Provimento n. 004/2008/CM, estabeleceu, em seu art. 1o, a respectivo quadro de competências:

“
Art. 1o - Alterar a denominação e a ordem cronológica da Vara Especializada contra o Crime Organizado, os Crimes contra a Ordem Tributaria e Econômica e os Crimes contra a Administração Pública da Comarca de Cuiabá, nos seguintes termos:

[...]

7a Vara Criminal (antiga Vara Especializada Contra o Crime Organizado, os Crimes Contra a Ordem Tributaria e Econômica e os Crimes

Contra a Administração Pública) - Processar e julgar os delitos praticados por grupo criminal organizado (Lei n°. 9.034/95), com jurisdição em todo o Estado; bem como, os delitos praticados contra a Ordem Tributária, Econômica e as Relações de Consumo e os Crime de Lavagem, assim definidos em legislação específica (Leis n°. 8137/90, 8.176/91 e 9.613/98), e contra a Administração Pública (art.312 a 359-H do Código Penal), praticados em Cuiabá
”

A Proposição que deu origem ao Provimento n. 004/2008/CM, deliberada e aprovada em sessão plenária desta Corte de 26/02/2008, este último posteriormente modificado pela Resolução n. 23/2014-TP e, por último, a Resolução n. 11/2017-TP, de 09/11/2017, sufragou que a competência da Vara Especializada Contra os Crimes perpetrados contra a Administração Pública é resultado da especialização de competência das unidades judiciais do Estado de Mato Grosso com a finalidade de atender aos anseios propostos pelo art. 126 da Constituição Federal e da Recomendação n. 03/2006, de 30 de maio de 2006, do Conselho Nacional de Justiça, expandindo-a para o Juízo Especializado no intuito de abranger os crimes de organização criminosa praticados dentro do território mato-grossense.

No caso, entretanto, como visto anteriormente, o próprio Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organização – GAECO salientou inexistirem elementos mínimos que evidenciem o crime de organização criminosa, senão, quando muito, mero vínculo associativo do art. 35 da Lei Antidrogas,
inclusive porque a pena deste delito é maior do que a definida no art. 2o,
caput
, da Lei n. 12.850/2013
, ao menos na perspectiva de serem os flagranteados simples participantes, e não chefes de qualquer grupo criminoso organizado, e que por isso, seria prudente primeiramente analisar o crime maior, para, somente então, desclassificar para a conduta menos grave.

Desse modo, dentro desse juízo de inaugural aparência delitiva, o
Juízo da 7a Vara Criminal da Capital falece de competência para ultrajar a competência territorial disciplinada no art. 70,
caput
, do CPP
, que define que o Juízo com jurisdição para a apuração dos fatos delituosos em geral será determinado “
pelo lugar em que se consumar a infração
”, no caso, o Juízo da comarca de Água Boa/MT.

Nessa mesma esteira de raciocínio, esta c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas tem sufragado o entendimento de que o deslocamento da competência do Juízo Especializado da 7a Vara Criminal da Capital demanda evidência sólida sobre a ocorrência de crime organizado, nos estreitos lindes do art. 2o da Lei n. 12.850/2013, não se contentando com a simples conjectura sobre a presença desse crime, a saber:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES INTERESTADUAL E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AÇÃO PENAL. 7a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ-MT X VARA ÚNICA DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER-MT. ENVOLVIMENTO DOS DENUNCIADOS EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MERA CONJECTURA. ELEMENTO ESPECIALIZANTE NÃO EVIDENCIADO NOS AUTOS. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA ÚNICA DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER-MT (SUSCITADO). CONFLITO JULGADO PROCEDENTE EM SINTONIA COM O PARECER.

1. Por força do Provimento no. 4/2008/CM e da Resolução no. 11/2017/TP, expedidos pelo Tribunal de Justiça do Estado dentro da sua prerrogativa de auto-organização, compete ao Juízo da 7a Vara Criminal Especializada da Comarca da Capital processar e julgar infrações envolvendo organizações criminosas, cometidas em todo o território estadual.

2. Embora o transporte de quase meia tonelada de entorpecentes indique um certo profissionalismo e refinamento da conduta, esse elemento, desacompanhado de outros dados, é incapaz de, por si só, indicar que os denunciados pertenciam a uma organização estruturada e permanente ou agiram a mando dela.

3. Na falta de elementos hábeis a demonstrar que as condutas atribuídas aos denunciados (Tráfico de Entorpecentes e Associação para o Tráfico) derivam de atividade encampada por uma organização criminosa, a ação penal deve ser processada e julgada pela Vara comum, não pela Vara Especializada em Crime Organizado (suscitante).

4. Conflito julgado procedente, declarando-se a competência do Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger-MT (suscitado) para processar a ação penal
” [TJMT, CJ PJe N.U 1006494-46.2021.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, REL. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 16/9/2021, Publicado no DJE 23/9/2021].

Cabe registrar, por relevante, o cenário também exposto no parecer da Cúpula Ministerial, para quem “[...]
o cenário descrito afigura-se frágil para o reconhecimento da competência do Juízo Especializado, sobretudo porque, concluído o inquérito, a denúncia ofertada (e ao que parece não houve o seu aditamento) jamais imputou aos réus o crime de organização criminosa.

Assim, pode-se constatar que restaram evidenciadas a materialidade e a autoria criminosa consubstanciada pela prática dos crimes imputados na denúncia, todavia, em relação ao crime de organização criminosa, não subsistem, nos presentes autos, bases probatórias quanto aos elementos legais necessários à sua configuração.

Importante se anote, que, embora se cogite o envolvimento dos acusados com a organização criminosa, denota-se que não há nos autos, qualquer elemento que demonstre veementes indícios da materialidade do delito de organização criminosa, e tampouco restou demonstrada a ocorrência de uma atividade estruturalmente ordenada, valendo-se de divisão de funções, na execução de crimes cuja pena máxima seja superior a quatro anos, temos que não restou configurada a organização criminosa, na forma prevista em lei
” [id. 112692462, pp. 3-4, fls. 110/111-pdf].

Ante o exposto, com o parecer,
admito e julgo procedente
o presente Conflito de Jurisdição, para
declarar competente
,
rebus sic stantibus
, o
Juízo da 3a Vara da comarca de Água Boa/MT
, para o processo e julgamento do Inquérito Policial no 1002178-24.2021.8.11.0021, que apura a prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menor, praticados, supostamente, por
Fabrícia Alves Vasconcelos
,
Fabrício de Oliveira Santos
e
Roger Gonçalves de Almeida
, ressalvando-se a possibilidade nova alteração acaso surjam evidências claras e concretas da presença do crime tipificado no art. 2o, da Lei n. 12.850/2013.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2021